Tribunal: TJMT
Processo: 1015923-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015923-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS - CPF: 039.035.001-00 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), AGNALDO FAGUNDES (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO DE SEMOVENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
BUSCA
E APREENSÃO DOMICILIAR – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREMISSAS DO STJ - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – ARESTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Inexiste ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar se há autorização judicial para essa medida cautelar, embasada em relatório emitido pela autoridade policial depois da realização de diligências para a apuração do crime (STJ, AgRg no HC 751172/SP).

“[...]A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão do efetivo risco de reiteração na prática de crimes, porquanto o recorrente é "vezeiro na prática de delitos contra o patrimônio", inclusive sobre ele recaem significativas suspeitas de que seja autor de diversos furtos de gado, supostamente praticados em concurso com seu irmão. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública. ”
(STJ, RHC n. 79.954/MG)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A contumácia em furto de semoventes revela “
fundado receio de reiteração na prática criminosa”
(STJ, AgRg no RHC 498.948/SC), de modo que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015923-66.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
COLÍDER

IMPETRANTE(S): DRA. MARLY GAVIOLI E OUTROS

PACIENTE(S): ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de incidente processual (PJE 1001209-74.2023.8.11.0009), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e furto de semovente – art. 155, § 6o, e art. 288, ambos do CP –.

O impetrante sustenta que: 1) a busca domiciliar seria ilegal por ter sido realizada sem autorização judicial; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa, família constituída e exerce profissão lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 174747188), com documentos (ID 174747189/ID 174747196).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 175047151).

O Juízo singular prestou informações (ID 175938653).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – furto de semovente domesticável de produção – Abigeato – art. 155, §§4o e 6o, do Código Penal – nulidade da busca e apreensão realizada na residência do Paciente e, por decorrência, das provas produzidas, em razão da ausência de mandado – inocorrência – busca na residência deferida em incidente distinto da prisão preventiva – ausência da ilegalidade aventada - decretação da custódia cautelar – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade em concreto da conduta – Paciente investigado como integrante de grupo especializado em furtos de gado na região norte do estado, com ações reiteradas – denúncia que aponta, no mínimo, 10 (dez) ações do bando - risco de reiteração delitiva – Paciente que ostenta anotações criminais pretéritas – Enunciado 06/TCCR-TJMT - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – manutenção da custódia cautelar – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 177727667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.6.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e do coinvestigado Giovani Peratelli da Fonseca com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta dos documentos que acompanham o feito que, no dia 01/12/2022, os Policiais Civis em diligências na zona rural desta urbe, localizaram na propriedade do representado Romário Cardoso dos Anjos diversos semoventes remarcados e em visível estado de maus-tratos, cujas remarcações condiziam com aquelas produzidas pelas supostas vítimas dos seus respectivos rebanhos.

Vislumbra-se que os Policiais, ao finalizarem as diligências, visualizaram o representado Romário Cardoso dos Anjos e, ao realizarem sua abordagem através de sinais sonoros da viatura policial, este empreendeu fuga, tendo sido efetuado disparos de arma de fogo em seu veículo para que cessasse a evasão, vindo o representado a dispensar uma arma de fogo e, posteriormente, logrando a autoridade policial êxito em abordá-lo, encaminhando-o até a Delegacia de Polícia, sendo no trajeto ofertado pelo mesmo vantagem indevida aos agentes públicos com o intuito de não ser preso.

Em busca no veículo do representado Romário Cardoso dos Anjos foi localizado um motosserra, além de 25 (vinte e cinco) cártulas bancárias (cheque), perfazendo o montante de R$ 700.050,00 (setecentos mil e cinquenta reais).

Diante dos fatos, houve a prisão em flagrante delito do representado Romário, sendo apreendido consigo um aparelho celular, motivando a quebra do sigilo telefônico pela autoridade policial, ora distribuído sob n. 1002367-04.2022.8.11.0009 - PJe e deferido por este Juízo.

Durante as diligências investigativas, através da extração dos dados do aparelho celular apreendido, a autoridade policial descortinou diversos ilícitos perpetrados, em tese, pelo representado Romário Cardoso dos Anjos atinentes ao crime de abigeato, crimes estes praticados em detrimento de diversas vítimas e em Cidades distintas, incluindo o Município de Colíder/MT, associando-se à prática delituosa os representados Giovani Peratelli da Fonseca e Agnaldo Fagundes.

Sobre a divisão das tarefas, observa-se que o representado Romário pactuava com os funcionários dos imóveis rurais a realização da prática delitiva, utilizando-se códigos para comunicarem-se, ficando os representados Giovani e Agnaldo responsáveis pela retirada dos semoventes das propriedades.

[...]

No caso em questão, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão plenamente demonstrados através dos elementos coligidos pela autoridade policial no presente incidente processual, quais sejam, o auto de prisão em flagrante delito (ID. 120535998 – Pág. 6/7); boletins de ocorrência (ID. 120535998 – Pág. 8/10; ID. 120522910 – Pág. 4/5; ID. 120522910 – Pág. 8/10; ID. 120522910 – Pág. 23/24; ID. 120522910 – Pág. 30/35; ID. 120522910 – Pág. 55/56; ID. 120522910 – Pág. 61/62 e ID. 120522910 – Pág. 86/87); termos de depoimento (ID. 120535998 – Pág. 12/19; ID. 120535998 – Pág. 22/24; ID. 120535998 – Pág. 138/139; ID. 120522910 – Pág. 1/2 e ID. 120522910 – Pág. 105/106); auto de apreensão (ID. 120535998 – Pág. 20); relatório de investigação (ID. 120535998 – Pág. 49/52; ID. 120522910 – Pág. 15; ID. 120522910 – Pág. 36 e ID. 120522910 – Pág. 142/144); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID. 120535998 – Pág. 97/98; ID. 120535998 – Pág. 100/110; ID. 120535998 – Pág. 115; ID. 120535998 – Pág. 118; ID. 120535998 – Pág. 122; ID. 120535998 – Pág. 126; ID. 120522910 – Pág. 74; ID. 120522910 – Pág. 79 e ID. 120522910 - Pág. 90); auto de avaliação (ID. 120522910 – Pág. 16/20); termos de declarações (ID. 120522910 – Pág. 25/26; ID. 120522910 – Pág. 49/53; ID. 120522910 – Pág. 57/58; ID. 120522910 – Pág. 65/73; ID. 120522910 – Pág. 77 e ID. 120522910 – Pág. 88/89); relatório técnico (ID. 120522912 – Pág. 7/39); relatório policial (ID. 120522912 – Pág. 40/96), e demais documentos constantes nos autos. [...]

Destarte, infere-se que a liberdade dos representados
Romário Cardoso dos Anjos
e Giovani Peratelli da Fonseca apresenta risco à ordem pública, eis que ambos fazem do crime seu meio de vida, associando-se para tal empreita.

Tal conclusão se extrai do modus operandi adotado pelos representados, afinal, como bem ponderado pela autoridade policial, os representados vem agindo em comunhão de esforços e união de desígnios a fim de praticarem o delito de abigeato, associando-se criminalmente em conluio com terceiras pessoas, cooptando funcionários das propriedades rurais para lhe auxiliarem e, o mais grave, havendo a informação do envolvimento de agentes públicos nas tratativas delitivas. [...]

Ademais, analisando os antecedentes criminais através do Sistema SEC/TJMT, denota-se que o representado
Romário Cardoso dos Anjos
possui contra si o inquérito policial n. 1002477-03.2022.8.11.0009, como incurso nas sanções do artigo 180-A e artigo 333, ambos do Código Penal e artigo 51 da Lei n. 9.605/98, bem como havendo em seu desfavor o termo circunstanciado de ocorrência n. 1000130- 60.2023.8.11.0009, pela prática do crime previsto no artigo 169 do Código Penal, em tramitação no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. [...]

Desta feita, resta demonstrada a periculosidade social e recidiva criminosa dos investigados/representados. [...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar dos representados Romário Cardoso dos Anjos e Giovani Peratelli da Fonseca não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução processual, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva. [...]

Por todo o exposto: [...] ACOLHO a representação da autoridade policial para o fim de DECRETAR a prisão preventiva dos representados ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS e GIOVANI PERATELLI DA FONSECA para preservação da ordem pública, o que faço com fundamento no artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 173974670)

Em 27.2.2023, o Juízo singular deferiu a representação pela busca e apreensão na residência do paciente e corréu nos seguintes termos:

“Como cediço, a inviolabilidade do domicílio foi erigida à qualidade de garantia constitucional, como se infere do art. 5o, XI, da Constituição Federal, vejamos, ipsis litteris: “Art. 5o. (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;” Denota-se, inobstante a vedação à violação a própria lei estipula os limites da garantia constitucional, permitindo o acesso à residência do indivíduo em casos específicos. O préstimo de socorro, em caso de desastre, permite o afastamento da inviolabilidade do lar já que circunstância favorável ao próprio detentor da garantia. As duas outras situações autorizadoras do afastamento da eficácia da garantia se referem à garantia da ordem pública. Assim, a inviolabilidade do domicílio pode ser afastada também nos casos de flagrante delito e permissão judicial, vez que essa garantia constitucional não pode servir de instrumento à prática de crimes. Não é por outro motivo que Alexandre de Moraes faz menção a importante conclusão exarada pelo STF: “O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.” (in Direito Constitucional, 16a ed., Atlas, 2004, p. 83). Com efeito, a interpretação dos direitos e garantias constitucionais deve obediência a um sistema jurídico maior, devendo considerar também a outros pontos caros à sociedade, como a segurança e a ordem pública. Apenas com o correto balanceamento de tais direitos, garantias e deveres sociais, é que se assegura o bem comum ao mesmo tempo em que se protege os interesses individuais. No presente caso, a autoridade policial noticiou que o representado Rogério Barbosa da Silva, após empreender fuga durante uma abordagem policial, noticiou à sua companheira como que ocorria os furtos de semoventes, explicando toda dinâmica criminosa e, ainda, que conversavam com os representados Rogério Targa Rodrigues, Romário Cardoso dos Anjos e Giovani Peratelli da Fonseca através do aplicativo de mensagens denominado “WhatsApp”. De se consignar, em que pese a informação levada à autoridade policial, não possa ser considerada idônea o suficiente para ser tomada como fato certo, tem-se que deve servir como parâmetro inicial de investigação, embasando, por conseguinte, o afastamento temporário e excepcional, da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, haja vista que, como dito alhures, o abrigo domiciliar não pode ser reconhecido como óbice intransponível à movimentação da justiça. Ademais, a meu juízo, não se revelaria eficiente ao caso que se adotasse qualquer outra diligência de campo, visto que como mencionado pela autoridade policial, as tratativas ocorriam através de mensagens encaminhadas pelo aplicativo de mensagens denominado “WhatsApp”, de modo que não fosse o afastamento temporário da inviolabilidade domiciliar, impossível que se esclarecesse se de fato está havendo violação à norma legal do ordenamento jurídico pátrio. Por estas razões e com fulcro no artigo 240, §1o, e, do Código de Processo Penal, DETERMINO a busca e apreensão, com a finalidade de apreender, exclusivamente, os aparelhos telefônicos e computadores utilizados pelos investigados Romário Cardoso dos Anjos, Rogério Targa Rodrigues e Giovani Peratelli da Fonseca, nos seguintes endereços: a) ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS - vulgo “Romarinho”: Rodovia MT 320 Chácara, Colíder/MT; b) ROGÉRIO TARGA RODRIGUES - vulgo “Galego”: Rua Antonio Cremonez, n. 79, Jd. América, Colíder/MT; c) GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - vulgo “Pirata” e “Márcio”: Avenida Daury Riva, n. 1063, Nossa Senhora da Guia, Colíder/MT e Chácara Eskinão Bar”
(Mauricio Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito – PJe 1000238-89.2023.8.11.0009).

Em 10.4.2023 e 15.6.2023, prorrogou os períodos para cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo deferido, também, a alteração de endereço de busca do paciente [Romário Cardoso dos Anjos],
“in verbis”
:
“Direto ao ponto, não há obstáculos para que a busca e apreensão seja realizada também nos endereços apontados, qual seja: I - Rua Estrela Dalva, s/n, Bairro Novo Horizonte, Colíder; II - Sítio localizado na estrada da Pedreira, ao lado da empresa Pedra Norte”
(Mauricio Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito – PJe 1000238-89.2023.8.11.0009).

Em 24.6.2023, os agentes policiais [Fernando de Freitas Consono e Magda Rueda Donodia] cumpriram o referido mandado de busca e apreensão (PJe 1000238-89.2023.8.11.0009).

Pois bem.

A autoridade policial [Delegado de Polícia Breno Houly Palmeira] representou pela busca e apreensão domiciliar, em 8.2.2022, após investigação antecedente, a qual apontava que o paciente ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS estaria envolvido em uma
“associação criminosa especializada em praticar”
furto de semoventes no Município de Colíder e região, que “combinavam” a dinâmica criminosa pelo
“whatsapp”
, e
“carregavam o gado no caminhão branco do ROMÁRIO”
.

A decisão [de busca e apreensão domiciliar] está fundamentada na necessidade de localizar “
os aparelhos telefônicos e computadores utilizados pelos investigados
”, ao considerar presentes
“as tratativas ocorriam através de mensagens encaminhadas pelo aplicativo de mensagens denominado “WhatsApp”
(PJE
1000238-89.2023.8.11.0009
).

A busca domiciliar, autorizada judicialmente,
“é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade”
(HC 598.051/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Com efeito, inexiste ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar se há autorização judicial para essa medida cautelar, embasada em relatório emitido pela autoridade policial depois da realização de diligências para a apuração do crime (STJ, AgRg no HC 751172/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.9.2022).

Logo, não se identifica a nulidade alegada

Por seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que o paciente e o codenunciado Giovani Peratelli da Fonseca, em concurso de agentes, estariam furtando gado no Município de Colíder/MT e região, mediante planejamento prévio e cooptação de funcionários das propriedades rurais para auxiliarem na subtração, bem como na reiteração delitiva, visto que registra ação penal por receptação, corrupção ativa e crime ambiental, além de possuir termo circunstanciado por apropriação de coisa por erro (PJe 1002477-03.2022.8.11.0009 e 1000130- 60.2023.8.11.0009).

A subtração de semoventes, em concurso de agentes, com divisão de tarefas, somado a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos e suficientes para a constrição cautelar, consoante entendimento do c. STJ:

“[...]A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão do efetivo risco de reiteração na prática de crimes, porquanto o recorrente é "vezeiro na prática de delitos contra o patrimônio", inclusive sobre ele recaem significativas suspeitas de que seja autor de diversos furtos de gado, supostamente praticados em concurso com seu irmão. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública. ”
(RHC n. 79.954/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.6.2017)

Assim,
a decisão constritiva encontra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que paciente teria cometido 7 (sete) furtos de gados entre dezembro de 2021 a junho de 2022, conforme fatos descritos na denúncia [Ação Penal 1002477-03.2022.8.11.0009].

A contumácia em furto de semoventes revela “
fundado receio de reiteração na prática criminosa”
(STJ, AgRg no RHC 498.948/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019), de modo que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 1°.2.2017).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A segregação cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado por ele e pelos corréus na subtração de
gado
, aliciando, inclusive, um funcionário da fazenda vítima, associada à sua
contumácia
delitiva, associado ao fato de que ele responde a outras ações penais nas Comarcas de Campo Novo do Parecis/MT e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, estando cumpridos, destarte, os requisitos autorizadores da segregação provisória, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.” (N.U 1009412-62.2017.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.9.2017)

Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023